Tribunal: STF
Processo: RHC 66685
Classe: RHC
Órgão julgador: MOREIRA ALVES
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1988-08-26
Data de publicação: 1988-08-26

Ementa:
HABEAS CORPUS. ALEGAÇÃO DE INCOMPETENCIA DA JUSTIÇA FEDERAL (ARTIGO
125, V, DA CARTA MAGNA).
DESCREVENDO A DENUNCIA FATOS QUE SE ENQUADRAM NO CAPUT DO ARTIGO
171 DO CÓDIGO PENAL - O ARDIL EMPREGADO FOI O USO DE TÍTULO FALSO
COM APARENCIA DE VERDADEIRO, O QUE  IMPLICA DIZER QUE NÃO SE TRATA
SEQUER DE CHEQUE -, NÃO HÁ COMO PRETENDER-SE OCORRA A HIPÓTESE
PREVISTA NO MENCIONADO DISPOSITIVO CONSTITUCIONAL.
RECURSO ORDINÁRIO A QUE SE NEGA PROVIMENTO.